Tribunal: TJES
Processo: 0017114-80.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017114-80.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS SA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. APELO CONHECIDO IMPROVIDO.

I - Não há nos autos base probatória mínima a permitir incutir na Concessionária de Serviço Público a responsabilidade pelos danos alegados, pois para além de se embasar única e exclusivamente em prova unilateral, está o pleito inicial a fundar-se em prova precária, que não permite estabelecer um nexo de causalidade direto para com o serviço da EDP, mormente com a robusteza necessária a dizer haver falha na prestação do serviço, a permitir atribuir responsabilidade à Concessionária pelo dano gerado.

II - Os relatos das provas vertidas pela Autora-Apelante são absolutamente superficiais, sem embasamento técnico de que teria havido sobretensão na rede elétrica, e que este teria sido a causa do dano da peça, não existindo laudo técnico, elaborado por profissional capacitado a tanto, que tenha efetivamente analisado em concreto a peça danificada, a permitir dizer, com a certeza necessária, que o defeito fora causado por oscilação de energia.

III - A responsabilidade objetiva, própria das concessionárias de serviço público, torna prescindível a prova do agir culposo, mas não quer significar que a alegada vítima possa eximir-se de demonstrar, minimamente, uma relação de causa e efeito para o serviço prestado, o que definitivamente não vejo presente no caso dos autos, pois, frise-se, os documentos apresentados pela Seguradora não permitem, ainda que minimamente, estabelece um nexo, mesmo que indiciário, entre o defeito no equipamento e a má prestação do serviço pela EDP.

IV - Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017114-80.2020.8.08.0024

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

JUIZ: DR. BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de apelação interposta em detrimento de sentença que julgou improcedente o pleito exordial em ação regressiva manejada por
ALLIANZ SEGUROS S/A

face a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, fundada em danos em equipamentos elétricos do segurado da Seguradora-Apelante, decorrente de alegada má prestação dos serviços pela Requerida-Apelada.

Em suas razões recursais a
ALLIANZ SEGUROS S/A
aduz, em síntese, que em de 03 de maio de 2019, após descargas elétricas, foram constatados danos em diversos equipamentos do segurado. Afirma que restou apurado pelos técnicos responsáveis das empresas de manutenção dos equipamentos que os danos haviam sido ocasionados por variação de tensão, conforme se comprova pelos laudos colecionados aos autos. Alega que realizou a prova do nexo causal por meio dos documentos juntados com a peça exordial, em que o seu segurado declarou que houve falha no fornecimento de energia elétrica por parte da Apelada e teve equipamentos danificados, além dos laudos técnicos das empresas responsáveis pela manutenção dos equipamentos. Assevera que o acervo probatório comprova a responsabilidade da Apelada, restando inconteste o encargo a ela imputado.

Em contrarrazões
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
pugna pelo não provimento do recurso, afirmando que muitos fatores alheios à suposta responsabilidade da Concessionária podem ter acarretado os danos, como a deficiência das instalações internas da unidade consumidora em questão. Aduz que se houvesse uma sobretensão (curto circuito) na rede elétrica que atende a Autora, todos os equipamentos ligados teriam danificado e não apenas os citados na reclamação. E sobretensão não acontece apenas em um equipamento e sim em toda rede elétrica. Afirma a responsabilidade única e exclusiva do usuário do serviço, segundo Resolução nº 414/2010 e a 1.000/21 da ANEEL e a ausência de prova de nexo de causalidade para com o seus serviços.

No caso em apreço a Seguradora Apelante persegue a condenação da concessionária de energia elétrica, ora Apelada, ao ressarcimento dos valores que pagou ao seu segurado (Condomínio do Edifício Reserva dos Jatobás) por danos em equipamento elétrico (modulo inversor de frequência e voltagem de modelo VVVF CIMRL7C2O11, do quadro de comando do elevador), que teria sido causado por alegada oscilação de tensão na rede elétrica, a caracterizar má prestação do serviço da Recorrente.

Pois bem.

É sabido que por força do §6º do art. 37 da Constituição Federal
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”.

Em contrapartida, à vítima de alegado dano, no caso, a Seguradora, por sub-rogação, cumpre a prova do prejuízo sofrido e do nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.

Atento a tais considerações e após detido compulsar dos autos tenho por certo que o recurso não comporta provimento.

A Seguradora Apelante acostou à exordial relatório de visita técnica (pg. 31), realizado junto ao seu Segurado, do qual se extrai as seguintes informações:

(i) “O informante relata que, (...) pela manhã, sem motivos aparentes, gerou danos no elevador serviço. Não houve pessoas presas. Não houve danos a outros equipamentos do local.”

(ii) “Foi acionada a Empresa Atlas Schindler, que estiveram no local e após testes no equipamento, constataram danos no lnversor de Frequência L7, efetuando a substituição e restabelecendo o funcionamento do equipamento.”

(iii) “Em vistoria, acompanhada do tecnico Sidney Machado, matricula: 166, obtivemos acesso a casa de maquinas e ao quadro de comando, onde não constatamos indicios de molhaduras. Obtivemos acesso a peça sinistrada. O Elevador esta parado ate o momento. A peça sinistrada encontra-se instalada no quadro de comando.
A peça sinistrada possui 7 anos de uso
.
O informante relata que por volta de
1 semana atras
no dia 30/04/19
o elevador ja vem apresentando defeitos
,
somente agora no dia 03/05/19 parou de uma vez.
O tecnico efetuou teste com o multimetro na peça sinistrada.
A pe
ç
a sinistrada não possui danos visuais.
O erro que apresenta no Inversor sinistrado é o erro PUF. Orientamos a preservar as peças sinistradas no local ate o final do processo.” (Grifei).
1

Consta ainda, dos autos, “Solicitação de Ressarcimentos de Danos” (fl. 34), da lavra do Condomínio segurado da Apelante, em que no campo “descrição do problema apresentado pelo equipamento elétrico”, encontra-se a seguinte apontamento:

“
O equipamento vinha parando em horários diferentes
,

e no dia 02/05 parou e não voltou a ligar.
Segundo o laudo foi causa elétrica verificou-se defeito de componente eletroeletrônico do quadro de comandos do elevador, denominado "inversor", sendo a causa descrita como
"curto circuito" causado por "descarga elétrica"
.” (Grifei).

Por fim, consta “Relatório de Regulação” (fl. 55), da lavra da Seguradora Apelante, em que no campo “Descrição do Sinistro”, é descrito que:

“Conforme o Segurado relata, que no dia 11/02/2019, devido a sobrecarga de energia, houve danos no Elevador Unico do Bloco B. Não houve Extensão dos danos a outros equipamentos.”
2

Nesse mesmo documento, no campo “Parecer do Regular”, consta:

“ATA DE VISTORIA NO LOCAL

Efetuamos
vistoria virtual
no dia 07/05/2019 onde o informante o Sr. Luis Carlos Caetano da Silva (...) -
Encarregado
relatou que no dia 03/05/2019, sem motivos aparentes, houve danos no Elevador de Serviço. Não houve pessoas presas. Não houve Extensão dos danos a outros equipamentos do local. Foi acionada a Empresa Conservadora Atlas Schindler, que constatou danos no Inversor de Frequência L7.” (Grifei).

A prova dos autos, no que toca a apuração da responsabilidade pela cobertura do dano, resume-se a tais documentos.

Nesse contexto, não vejo como descurar do entendimento do Juízo
a quo
, quando apregoa que inexiste prova de nexo de causalidade entre o dano gerado e o serviço prestado pela Apelada.

Ora, de plano, impera pontuar que não existe laudo técnico, elaborado por profissional capacitado a tanto, que tenha efetivamente analisado em concreto a peça danificada, a permitir dizer, com a certeza necessária, que o defeito fora causado por oscilação de energia.

Os relatos das provas acima descritas são absolutamente superficiais, sem embasamento técnico de que teria havido sobretensão na rede elétrica, e que este teria sido a causa do dano da peça.

Destaca-se, ademais, que as alegações de que o defeito se deu por “causa elétrica” decorrem de afirmações de um “encarregado” do Condomínio e não de uma constatação técnica.

A essa realidade soma-se que do alegado relatório de visita técnica, consta que “
A peça sinistrada possui 7 anos de uso.
O informante relata que
por volta de 1 semana atras no dia 30/04/19 o elevador ja vem apresentando defeitos,
somente agora no dia 03/05/19 parou de uma vez.”
(pág. 31 - grifei).

Tal perspectiva permite inferir que a peça segurada já vinha apresentado problemas, o que denota que não teria sido a pane causada pela alegada sobretensão de energia, o que é corroborado pela ausência de provas mínimas a estabelecer o nexo causal pretendido na exordial.

A toda essa realidade merece ser acrescida a conclusão do Juízo
a quo
no sentido de que não consta na descrição do sinistro constante do laudo técnico de fl. 31, nenhuma alegação, tampouco constatação, da ocorrência de pico de energia ou oscilação da tensão, sendo relatado apenas que “
no dia 03/05/2019 pela manhã, sem motivos aparentes, gerou danos no Elevador

de Serviço. Não houve pessoas presas. Não ouve danos a outros equipamentos no Local
.”

Observou, bem o Magistrado que, a despeito do relatório de regulação de fl. 55, “(...)
a requerente alterou completamente o relato do segurado
quando afirmou que “Conforme o Segurado relata, que no dia 11/02/2019, devido a sobrecarga de energia, houve danos no Elevador Único do Bloco B
. Não houve Extensão dos danos a outros equipamentos.”
(...)
”
, destacando o Juízo que, assim o fez a Apelante
“
sem que houvesse no aviso de sinistro qualquer referência a “sobrecarga de energia
”
.”. (Grifei).

E em arremate, destaca o Juízo monocrático que, “(...)

o relatório elaborado pela Atlas Schindler, acostado à fl. 36, e que também fundamenta a pretensão autoral, informa como causa da avaria do aparelho “
picos ultra rápidos de tensão da rede elétrica local”,
conclusão essa que não guarda correspondência com os relatos feitos no aviso de sinistro pelo Condomínio segurado
.” (Grifei).

Nessas condições tenho mesmo como imperioso concluir que inexiste, em absoluto, base probatória mínima a permitir incutir na Concessionária de Serviço Público a responsabilidade pelos danos alegados, havendo, sim, aparente má-fé por parte da Seguradora em seu agir, ao parecer tentar alterar a realidade dos fatos.

Destaco que deixo de aplicar a pena processual própria, pelo trato meramente indiciário de tais fatos, ressaltando que atitudes de tal monta não serão toleradas.

Portanto, para além de se embasar única e exclusivamente em
prova unilateral,
desprovida de técnica a apurar o real fator causador do dano na peça sinistrada,
está o pleito inicial a fundar-se em
prova precária
, que não permite estabelecer, minimamente, um
nexo de causalidade direto para com o serviço da EDP
, mormente com a robusteza necessária a dizer haver falha na prestação do serviço, a permitir atribuir responsabilidade à Concessionária pelo dano gerado.

Veja-se que a prova coligida pela Seguradora revela-se, data vênia,
extremamente frágil
ao fim pretendido na presente ação, a transparecer mesmo aparente má-fé.

Ora, a despeito do fato de o referido laudo não estar embasado em dados técnicos mínimos a permitir aferir as informações ali contidas, o que se mostra necessário, mormente em se tratando de uma prova unilateral, também não há como extrair das informações ali contidas um nexo de causalidade para com o serviço prestado pela EDP, pois o senso comum permite a compreensão, sem maiores dificuldades, de que um defeito de tal espécie de peça pode ter como causa inúmeros fatores, até mesmo a rede interna daquele Condomínio, a depender de sua infraestrutura, de suas condições de manutenção ou mesmo tratar-se de um defeito natural do equipamento, enfim, à míngua de mais elementos,
não há como se estabelecer um nexo direto e indene de dúvida
entre a afirmação de
sobretensão na rede
,
com
o dano no equipamento.

Condenar a EDP pelo prejuízo assumido pela Seguradora no caso presente seria estabelecer uma responsabilidade com base em
mera presunção
.

A responsabilidade objetiva da Concessionária de Serviço Público, não induz responsabilidade a despeito de prova mínima, ou seja, a responsabilidade objetiva, por si só, não pode induzir à responsabilização da Concessionária, especialmente se dos fatos e provas vertidos pela Seguradora não se puder extrair um nexo de causalidade minimamente robusto entre o dano alegado e o serviço prestado.

A responsabilidade objetiva, própria das concessionárias de serviço público, torna prescindível a prova do agir culposo, mas não quer significar que a alegada vítima possa eximir-se de demonstrar, minimamente, uma relação de causa e efeito para o serviço prestado, o que definitivamente não vejo presente no caso dos autos, pois, frise-se, os documentos apresentados pela Seguradora não permitem, ainda que minimamente, estabelece um nexo, mesmo que indiciário, entre o defeito no equipamento e a má prestação do serviço pela EDP.

Sendo assim, entendo que a Autora-Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência dos fatos constitutivos de seu direito, dever que lhe cumpria a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Dispenso maiores delongas e à luz do exposto
CONHE
ÇO
e
NEGO
P
ROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo irretocáveis os bem-lançados termos da sentença objurgada.

Não obstante a sucumbência recursal, os honorários já foram fixados em seu percentual máximo na sentença, a não comportar majoração.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
- Grafia como no original.

2
- Grafia como no original.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.